Tribunal: STJ
Processo: 5002142-98.2021.8.13.0362
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2092519 - MG(2023/0299442-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: GERALDO LELIS VIEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE GOMES - MG124064
GABRIELA SILVA DA CONCEICAO - MG172617
RECORRIDO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE CONSISTENTE
EM PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM PELA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E PELA
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
BANCÁRIO.
ROMPIMENTO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
PRETENSÃO DE REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS PARA
FINS
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório,
pela culpa exclusiva do consumidor, em razão do pagamento de boleto
fraudado a terceiro, fora dos canais oficiais da instituição financeira,
afastando o nexo de causalidade e a responsabilidade do banco.
2. A pretensão de afastar tais premissas para caracterizar dissídio
jurisprudencial demanda o reexame das circunstâncias fáticas do caso
concreto, providência vedada em recurso especial.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: cf4cbdaf-d1c8-4a46-b8dc-fedd94700df4

Documento eletrônico VDA55099664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: cf4cbdaf-d1c8-4a46-b8dc-fedd94700df4

RECURSO ESPECIAL No 2092519 - MG(2023/0299442-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: GERALDO LELIS VIEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE GOMES - MG124064
GABRIELA SILVA DA CONCEICAO - MG172617
RECORRIDO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE CONSISTENTE
EM PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM PELA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E PELA
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
BANCÁRIO.
ROMPIMENTO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
PRETENSÃO DE REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS PARA
FINS
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório,
pela culpa exclusiva do consumidor, em razão do pagamento de boleto
fraudado a terceiro, fora dos canais oficiais da instituição financeira,
afastando o nexo de causalidade e a responsabilidade do banco.
2. A pretensão de afastar tais premissas para caracterizar dissídio
jurisprudencial demanda o reexame das circunstâncias fáticas do caso
concreto, providência vedada em recurso especial.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Geraldo Lelis Vieira contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, ao julgar apelação em ação
declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com reparação de danos, reconheceu,
por maioria, a inexistência de contrato de empréstimo consignado, mas condenou o autor à
devolução do valor de R$ 15.000,00 creditado em sua conta bancária, afastando a
responsabilidade da instituição financeira pela fraude posteriormente sofrida, consistente no
denominado “golpe do boleto falso”.
Na origem, consignou-se que o autor impugnou a autenticidade da assinatura aposta
no instrumento contratual apresentado pelo banco, não tendo a instituição financeira produzido
prova pericial grafotécnica, razão pela qual foi declarada a inexistência da relação contratual.
Documento eletrônico VDA54774183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:11
Código de Controle do Documento: f4fec9ce-74ff-4337-802b-75f4da91a232

Contudo, o colegiado, por voto divergente vencedor, entendeu que a tentativa de
devolução do numerário pelo autor ocorreu fora dos canais oficiais da instituição financeira,
mediante pagamento de boleto fraudado cujo beneficiário era terceiro estranho à relação
processual, caracterizando o fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, com consequente
rompimento do nexo causal. Em juízo de retratação, provocado à luz do
o
Tema 466/STJ,
Tribunal de origem manteve o acórdão, em juízo negativo de retratação. Os embargos de
declaração, opostos pelo autor, foram rejeitados.
No recurso especial, fundado nas alínea “c” do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, sustenta o recorrente, em síntese, violação aos arts. 6o e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, bem como má aplicação da Súmula 479 do STJ, ao argumento de que a fraude
deveria ser qualificada como fortuito interno, imputando-se à instituição financeira a
responsabilidade objetiva pelos prejuízos suportados.
O recurso foi admitido na origem e remetido a esta Corte Superior.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mas não merece provimento, como será
demonstrado em seguida.
Consoante se extrai das razões recursais, o recurso especial foi interposto
exclusivamente com fundamento na alínea “c” do inciso III do
da Constituição Federal,
art. 105
sob a alegação de dissídio jurisprudencial quanto à responsabilização da instituição financeira
em hipótese de fraude consistente no denominado golpe do boleto falso. Nessa perspectiva,
cumpre registrar, desde logo, que o conhecimento do recurso especial fundado na alínea “c”
pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial válida, mediante cotejo analítico entre
o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas, evidenciando-se a identidade
fática entre os casos confrontados e a adoção de soluções jurídicas distintas.
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou não ter contratado empréstimo
consignado que passou a gerar descontos em seu benefício e, ao tentar devolver valores por meio
de boleto recebido após contato que acreditava ser com o banco, foi vítima de fraude (“golpe do
boleto falso”). Propôs ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com
reparação de danos, sustentando a impugnação específica da assinatura e a responsabilidade
objetiva da instituição financeira, com base no regime do CDC.
A sentença declarou a inexistência do contrato diante da não comprovação da
autenticidade da assinatura pela instituição financeira, reconheceu falha na prestação do serviço
e afastou a exigibilidade dos valores, com determinação de restituição de eventuais descontos
indevidos, aplicando o
II, do CPC e o
do CDC (e-STJ, fls. 392-393).
art. 429,
art. 14
No acórdão, por divergência que prevaleceu no colegiado, decidiu-se em juízo de
retratação negativo que a fraude do boleto configurou fortuito externo, com culpa exclusiva da
Documento eletrônico VDA54774183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:11
Código de Controle do Documento: f4fec9ce-74ff-4337-802b-75f4da91a232

vítima, afastando a incidência da Súmula 479 do STJ e impondo ao consumidor a devolução dos
R$ 15.000,00 à instituição financeira, com correção a partir de 11.02.2021, sob pena de
enriquecimento sem causa, nos termos do
II, do CPC (e-STJ, fls. 428-431; 431-437).
art. 1.040,
A controvérsia devolvida a esta Corte não reside, portanto, na caracterização da
relação de consumo, tampouco na distribuição do ônus da prova quanto à autenticidade da
assinatura aposta no contrato bancário, pontos que foram corretamente resolvidos pelas
instâncias ordinárias e não são objeto de insurgência relevante nesta sede. O cerne da discussão
consiste em definir se a fraude subsequente suportada pelo consumidor, consistente no
pagamento de boleto falso a terceiro estranho à relação processual, mantém nexo de causalidade
com a atividade desempenhada pela instituição financeira, a ponto de atrair a responsabilidade
objetiva prevista no
do Código de Defesa do Consumidor e a incidência da Súmula 479
art. 14
do Superior Tribunal de Justiça.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ainda que prescinda da
demonstração de culpa, não se dissocia da exigência de nexo causal entre o defeito do serviço e
o dano experimentado pelo consumidor. Trata-se de premissa elementar do sistema de
responsabilidade civil, reiteradamente afirmada por esta Corte, segundo a qual a instituição
financeira não se converte em garantidora universal contra todo e qualquer prejuízo sofrido pelo
consumidor, sobretudo quando o evento danoso decorre de fato exclusivo de terceiro ou de
circunstância absolutamente estranha ao risco da atividade econômica desenvolvida.
Isso considerado, vê-se que o Tribunal de origem foi expresso ao consignar que a
instituição financeira não detinha qualquer possibilidade de controle ou ingerência sobre os atos
que culminaram no prejuízo suportado pelo autor. O depósito do valor na conta do consumidor,
embora indevido, não decorreu de falha operacional demonstrada nos sistemas internos do
banco, tampouco foi acompanhado de qualquer atuação posterior da instituição no sentido de
orientar ou conduzir a devolução do numerário por meio de canais oficiais.
Assim, a pretensão recursal, ao sustentar a existência de dissídio jurisprudencial,
parte de premissa fática diversa daquela fixada no acórdão recorrido, notadamente ao buscar
requalificar o evento danoso como fortuito interno e imputável ao risco da atividade bancária.
Ocorre que a aferição da similitude fática entre os julgados confrontados, bem como a própria
caracterização do nexo de causalidade e da culpa exclusiva do particular, dependem
necessariamente da reapreciação das circunstâncias concretas do caso, providência vedada nesta
instância extraordinária.
De igual modo, o envio do boleto falso, o contato mantido por aplicativo de
mensagens e o pagamento realizado em favor de empresa terceira estranha ao banco ocorreram
integralmente fora do ambiente de segurança e dos sistemas de controle da instituição
financeira. Não se trata, portanto, de fraude perpetrada no âmbito de operações bancárias
controladas, monitoradas ou disponibilizadas pelo banco, mas de conduta autônoma de terceiro,
que se valeu da vulnerabilidade do consumidor para induzi-lo em erro, sem qualquer
participação, direta ou indireta, da instituição financeira.
Nesse sentido, a caracterização ou não da culpa exclusiva da vítima, do rompimento
do nexo de causalidade e da inexistência de falha na prestação do serviço constitui matéria
eminentemente fática, insuscetível de revisão em sede de recurso especial, o que inviabiliza, por
Documento eletrônico VDA54774183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:11
Código de Controle do Documento: f4fec9ce-74ff-4337-802b-75f4da91a232

consequência lógica, a demonstração de similitude fática necessária ao conhecimento do
dissídio, pois exigiria previamente todo o revolvimento das conclusões a que chegou o Tribunal
de origem com base na prova colhida nos autos.
A incidência da
como sabido, impede não apenas o exame de recurso
Súmula 7/STJ,
especial fundado na alínea “a”, mas também o conhecimento do dissídio jurisprudencial
invocado com base na alínea “c”, quando a verificação da divergência pressupõe o reexame do
acervo fático-probatório dos autos. Assim, ausente o requisito indispensável ao conhecimento do
recurso especial pela alínea “c”, consistente na identidade fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, e incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ, impõe-se a manutenção do
acórdão recorrido.
A propósito, transcrevo, de minha lavra, precedentes recentes onde esta c. 4a Turma
consignou orientação em idêntico sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE
EM BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
GOLPE DE BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DE
CPC/2015.
TERCEIRO. REEXAME.
MULTA DO
§ 2o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.026,
CPC. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve violação do
do Código de Processo Civil de 2015, na
art. 1.022
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas manifestando-se expressamente acerca
dos temas necessários à integral solução da lide.
2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros é afastada quando há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
3. No caso, a recorrente realizou o pagamento de boleto falso. A Corte de
origem, por sua vez, afastou a responsabilidade do banco, sob o fundamento
de que "a autora agiu em desacordo com as normas mínimas de segurança
informadas pelas instituições financeiras ao seguir as orientações enviadas
por e-mail, sem confirmar o beneficiário do crédito. Sendo assim, a
responsabilidade pelo evento danoso não pode ser imputada ao réu, pois não
está caracterizada nenhuma falha na prestação de seus serviços".
4. A pretensão recursal, com o escopo de alterar a conclusão de ausência de
responsabilidade da instituição financeira no caso em tela, esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ.
5. Os aclaratórios, na espécie, foram opostos com o intuito de questionar
matéria considerada não apreciada pela parte recorrente. Tal o desiderato
dos embargos, não há motivo para inquiná-los de protelatórios; daí que, em
conformidade com a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
afastada a multa prevista no
§ 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal
art. 1.026,
local.
6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a incidência da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.209.967/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A
ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE
CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO BOLETO FALSO.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta
não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do
Documento eletrônico VDA54774183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:11
Código de Controle do Documento: f4fec9ce-74ff-4337-802b-75f4da91a232

recurso.
2. "O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz
necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as
atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado
pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso
de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso
fortuito externo" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 2.046.026/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
27/6/2023)
3. No caso, a Corte de origem afastou a responsabilidade das instituições
financeiras, sob o fundamento de que "a recorrente não apurou a veracidade
do título que lhe fora enviado por aplicativo, mesmo que tal documento
estivesse com elementos identificadores do débito verdadeiro (valor, razão
social do credor, número do contrato, nome e CPF), caberia ao consumidor
efetuar o pagamento apenas dos títulos emitidos diretamente pela instituição
financeira". Assim, a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser
imputada ao réu, pois não está caracterizada nenhuma falha na prestação de
seus serviços.
4. A pretensão de modificar esse entendimento, considerando o caso
concreto, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.634.897/SE,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão
recorrido. Havendo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites dos §§ 2o e 3o e eventual gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:11
Código de Controle do Documento: f4fec9ce-74ff-4337-802b-75f4da91a232

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.092.519 / MG
Número Registro: 2023/0299442-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221517121001 10000221517121003 50021429820218130362
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERALDO LELIS VIEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE GOMES - MG124064
GABRIELA SILVA DA CONCEICAO - MG172617
RECORRIDO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:12
Código de Controle do Documento: 08d031f9-cb11-40ff-b9ed-1bcac29e97fc

Documento eletrônico VDA55077640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:12
Código de Controle do Documento: 08d031f9-cb11-40ff-b9ed-1bcac29e97fc